Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708579-34.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LUISA DE ALMEIDA ANDRADE RECORRIDO: AUTOCAR VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação. Contrato de compra e venda de veículo usado. Vícios redibitórios. Não comprovação. Danos materiais e morais. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor, bem como de indenização por danos morais e materiais, em razão de supostos vícios redibitórios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: i) definir se os defeitos apresentados pelo veículo configuram vícios redibitórios e; (ii) estabelecer se há responsabilidade do fornecedor pelos danos materiais e morais alegados. III. Razões de decidir 3. A relação é de consumo, tendo em vista que a apelada se caracteriza como fornecedora, na forma do art. 3o, do CDC, e a apelante como consumidora, nos termos do art. 2o, do mesmo diploma legal. 4. Os vícios redibitórios são aqueles em que um bem adquirido tem seu uso comprometido por um defeito oculto, de tal forma que, se fosse conhecido anteriormente por quem o adquiriu, o negócio não teria sido realizado. Por sua vez, vício oculto é aquele que torna a coisa imprópria ao seu uso normal ou lhe diminui o valor (art. 441, do CC). 5. Em se tratando de veículo usado, o adquirente deve se cercar de cuidados para saber o estado do bem, e o alienante não possui dever de garantia, exceto quanto a vício oculto existente no momento da tradição. 6. Conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, sem provas concretas de vício oculto preexistente à compra, não há responsabilidade do fornecedor pelos defeitos apresentados. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 441; CDC, arts. 2o, 3o, 18. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704887-36.2022.8.07.0004, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024; TJDFT, APC 0708034-41.2020.8.07.0004, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.01.2025. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, inciso II, alínea “e”, da Lei 13.111/2015; 6o, inciso III, 30 e 31, todos do CDC; e 371 do CPC, aduzindo que o vendedor não informou à insurgente, antes da assinatura do contrato, sobre a existência de restrições ou sinistros relacionados ao veículo. Ressalta que a ausência da informação legal vicia o consentimento na origem. Sustenta que o dever de informação compete ao fornecedor, e não ao consumidor. Pugna, ao final, pela rescisão do contrato por culpa exclusiva da recorrida. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NAUÊ PINHEIRO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e motivada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.” (REsp n. 2.202.426/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação aos artigos 1o, inciso II, alínea “e”, da Lei 13.111/2015; 6o, inciso III, 30 e 31, todos do CDC; e 371 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como se vê da simples leitura do excerto acima, constata-se que a situação em análise é distinta da prevista na Lei no 13.111/2015, porquanto a controvérsia em análise se limita a existência ou não de vício oculto no momento da tradição. Por sua vez, a referida Lei trata acerca da obrigatoriedade de informação acerca tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo quanto a furto, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou quaisquer outros registros que limitem ou impeçam a circulação do veículo, situação distinta da analisada pelo aresto embargado. (...) A respeito, incumbe esclarecer a inexistência de contradição no julgado embargado, uma vez que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.” (ID 77688814). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NAUÊ PINHEIRO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785, uma vez que não comprovou poderes de representação processual nos autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91